Tribunal: TJDFT
Processo: 0709837-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709837-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: EXPRESSO SAO JOSE LTDA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por EXPRESSO SÃO JOSÉ LTDA, contra ato, supostamente omissivo, atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL. Na inicial, a impetrante narra ser concessionária de serviço público de transporte urbano coletivo de passageiros no Distrito Federal e alega que o Governo não tem realizado os pagamentos na periodicidade definida no Decreto 33.559/2012 e possui um débito em aberto com a requerente. Aduz que, para ter acesso aos números exatos dos valores devidos pelo GDF, protocolizou diversos expedientes junto à Secretaria de Mobilidade, porem as informações não foram prestadas. Aponta com ato coator a omissão no fornecimento das informações relativas ao contrato. Em decisão de ID 16057622 foi indeferido o pedido liminar e notificada a autoridade coatora para a requisição de informações. Em petição de ID 16605872, o Distrito Federal requer seu ingresso na lide e a concessão de prazo adicional de 20 dias para a juntada de informações da autoridade coatora. Transcurso de prazo do autor sem manifestação acerca do indeferimento do pedido liminar (ID 16815508). A autoridade coatora prestou informações preliminares e solicitou prazo adicional de 30 dias para maior detalhamento das informações requeridas, sob a justificativa de tratar-se de grande volume de dados a ser pesquisado (ID 16955499). Por meio da decisão de ID 17447542 foi deferido prazo adicional de 15 dias ao Secretário de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal. Intimado o impetrante para se manifestar acerca das informações prestadas (ID 21112157), este se manifestou pela concessão do prazo de 30 dias para detalhamento das informações (ID 21489073). É o relatório. Decido. DEFIRO prazo adicional de 30 (quinze) dias à autoridade coatora, para complementação das informações nos termos da manifestação de ID 16955499. Publique-se. Intimem-se. Após o decurso de prazo, retornem os autos conclusos. Brasília – DF, 10 de dezembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator